Tribunal: TJMT
Processo: 1011493-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1011493-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital, Anulação]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), STILO BUS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 03.071.588/0001-62 (APELADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECERAM A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E EXTINGUIRAM O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. INABILITAÇÃO. REVOGAÇÃO DO CERTAME. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou a inabilitação da empresa Stilo Bus Transporte Rodoviário Ltda. no certame da Concorrência Pública no 001/2017/SINFRA/MT e determinou sua habilitação e adjudicação do objeto.

O Juízo de origem reconheceu a ilegalidade dos atos administrativos que declararam a inabilitação da empresa, determinando sua adjudicação e contratação para a prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros.

Supervenientemente, a Administração Pública revogou a Concorrência Pública no 001/2017/SINFRA/MT, sob a justificativa de ausência de vantajosidade e interesse público, tornando inviável a execução da decisão judicial que determinava a continuidade do certame.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a revogação da licitação impugnada acarreta a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, tornando desnecessária a continuidade da demanda.

III. Razões de decidir

5. O interesse processual pressupõe necessidade e utilidade da prestação jurisdicional. A ausência de qualquer desses elementos caracteriza a carência da ação, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI).

6. A revogação da Concorrência Pública no 001/2017/SINFRA/MT, devidamente motivada por razões de interesse público, extinguiu o objeto da ação, impossibilitando a adjudicação do contrato à empresa requerente.

7. O ato revocatório está amparado no art. 49 da Lei no 8.666/1993 e no art. 71, II, da Lei no 14.133/2021, que conferem à Administração Pública discricionariedade para revogar certames licitatórios por razões de conveniência e oportunidade, desde que devidamente fundamentadas.

8. Precedentes do STF e do STJ confirmam que a revogação de licitação, quando pautada no interesse público e devidamente motivada, impede a adjudicação compulsória do objeto e resulta na perda do interesse processual da parte impugnante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "A revogação do certame licitatório por razões de interesse público superveniente acarreta a perda do objeto da ação e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público estadual contra sentença proferida pelo Juiz Dr. Roberto Teixeira Seror, da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por Lugar Viagens e Turismo Ltda. (atualmente denominada Stilo Bus Transporte Rodoviário Ltda.), julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a) anular as decisões que inabilitaram a Requerente;

b) declarar sua plena capacidade técnica, nos moldes exigidos pelo edital, e reconhecer sua habilitação na Concorrência Pública no 001/2017/SINFRA/MT;

c) anular a decisão administrativa que revogou a referida concorrência pública;

d) determinar a suspensão imediata dos atos administrativos que envolvam a contratação de terceiros para a execução dos serviços nos Mercados 6 Lote 2 e Mercado 3 Lote 2;

e) determinar que o Estado de Mato Grosso dê prosseguimento ao certame (Concorrência Pública no 001/2017/SINFRA/MT), com a realização das demais etapas previstas no edital (ID 18827716 – pág. 38/39), bem como proceda à adjudicação e contratação imediata da Requerente para os Mercados 6 Lote 2 e 3 Lote 2, incluindo a assinatura dos contratos de concessão e a expedição das respectivas ordens de serviço.

Via de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação nos capítulos "c", "d" e "e" da parte dispositiva, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a decisão de primeiro grau carece de motivação jurídica idônea que justifique a anulação da revogação da licitação, a suspensão dos atos administrativos subsequentes e a determinação de adjudicação e contratação da requerente.

Alega, ainda, a ocorrência de vício extra petita, pois a sentença concedeu provimento jurisdicional além dos limites da lide, ao determinar a adjudicação e contratação da empresa autora sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial.

Aponta, também, cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de primeiro grau, após determinar a especificação de provas, optou pelo julgamento antecipado da lide, indeferindo a produção probatória requerida pelas partes, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defende a legalidade da revogação da Concorrência Pública no 001/2017/SINFRA/MT, sob o fundamento de que a decisão administrativa atendeu ao interesse público, nos termos do artigo 49 da Lei no 8.666/1993, sendo respaldada por parecer técnico da Procuradoria-Geral do Estado, que apontou a desatualização das propostas licitatórias e a consequente ausência de vantajosidade para a Administração Pública.

Aduz, ainda, que novos processos licitatórios foram instaurados, resultando na obtenção de tarifas mais favoráveis ao interesse público, o que reforçaria a legalidade da revogação.

Por fim, sustenta que a revogação do certame e a consequente impossibilidade de adjudicação do contrato à empresa autora acarretam a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que, ainda que a recorrida venha a ser declarada habilitada, não mais poderia celebrar o contrato, diante do cancelamento do certame.

Diante desse contexto, requer o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento devidamente fundamentado, ou, subsidiariamente, sua reforma, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, igualmente inconformado, interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a perda superveniente do interesse de agir, sob o argumento de que a revogação do certame impugnado esvaziou qualquer utilidade prática da demanda, tornando inviável a adjudicação da recorrida.

Alega, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

Aduz, além disso, que a decisão de primeiro grau incorreu em julgamento extra petita, ao determinar a adjudicação e contratação da autora, providência que não foi expressamente postulada na petição inicial.

Sustenta, ainda, cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau, após determinar a especificação de provas, optou pelo julgamento antecipado da lide, indeferindo a produção probatória requerida pelas partes, em manifesta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, reitera a legalidade da revogação do certame, afirmando que a decisão administrativa foi fundamentada no interesse público, nos termos do artigo 49 da Lei no 8.666/1993, e respaldada por parecer técnico da Procuradoria-Geral do Estado, que apontou a desatualização das propostas licitatórias e a consequente ausência de vantajosidade para a Administração Pública.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a consequente improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da sentença e a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação.

A empresa Stilo Bus Transporte Rodoviário Ltda. apresentou contrarrazões aos recursos de apelação, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Sustenta que o ato de inabilitação carece de motivação idônea, pois se deu mediante a supressão da análise de dois atestados de capacidade técnica, fornecidos pelas empresas Serratur e Tucunaré Turismo.

Aduz, ainda, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade, alegando que o Ofício no 433/2018/AGER/MT foi juntado aos autos de forma extemporânea e teve seu conteúdo indevidamente utilizado como fundamento para a decisão de inabilitação.

Afirma, ademais, a ocorrência de reiterados descumprimentos de determinações judiciais e a prática de atos atentatórios à dignidade da Justiça por parte da Administração Pública.

Diante dessas considerações, requer o desprovimento integral dos recursos, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao se manifestar nos autos, opinou pelo provimento integral do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos de apelação interpostos pelos recorrentes atendem aos requisitos de admissibilidade, tanto sob o prisma extrínseco quanto intrínseco, razão pela qual devem ser conhecidos.

Antes de ingressar na análise do mérito recursal, cumpre proceder à exposição sucinta e objetiva dos fatos que originaram a presente controvérsia judicial.

A parte autora ajuizou ação ordinária cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, visando à anulação de sua inabilitação no âmbito da Concorrência Pública no 001/2017/SINFRA/MT, referente aos Mercados 3 e 6, Lote II (Categoria Diferenciada), bem como à suspensão dos efeitos do Edital de Chamamento Público no 001/2019/SALOG/SINFRA/MT.

Aduziu que participou regularmente do certame, tendo sido inabilitada sob fundamento que reputa arbitrário, qual seja, a suposta ausência de capacidade técnica para execução do objeto licitado.

Alegou, ademais, que sua exclusão foi embasada em documento estranho ao processo administrativo e que lhe foi indevidamente negada a possibilidade de suprir eventual deficiência documental, o que configuraria afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em seguida, apresentou emenda à petição inicial, desistindo do pedido de suspensão do Chamamento Público no 001/2019/SALOG/SINFRA/MT e da declaração de ilegalidade da contratação emergencial.

O Juízo ‘a quo’, ao apreciar o pedido liminar, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão imediata da decisão administrativa que declarou a inabilitação da parte autora, garantindo-lhe o prosseguimento no certame e sua participação nas fases subsequentes do procedimento licitatório.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, obtendo, junto ao Tribunal de Justiça, efeito suspensivo, o que resultou na suspensão da tutela antecipada.

No decorrer da instrução processual, o Ministério Público manifestou-se pela necessidade de produção de provas, requerendo dilação probatória.

A parte autora pleiteou a realização de prova testemunhal, enquanto o Estado de Mato Grosso, além de também requerer prova testemunhal, suscitou preliminar de perda superveniente do interesse de agir, ao argumento de que a empresa Viação Juína, pertencente ao mesmo grupo econômico da parte autora, passou a operar dois mercados em novo certame, o que inviabilizaria a adjudicação do objeto à requerente, nos termos do artigo 19, parágrafo único, da Lei Complementar no 432/2011, que veda a concentração excessiva de mercado no setor de transporte rodoviário intermunicipal.

Diante dessa alegação, o Ministério Público reiterou a necessidade de instrução probatória e requereu a intimação da parte autora para manifestação sobre a preliminar arguida pelo ente estatal.

Em resposta, a requerente informou que houve alteração em sua composição societária, circunstância que, em sua avaliação, afastaria o vínculo econômico com a Viação Juína, viabilizando, assim, sua participação regular no certame.

Na sequência, reiterou o pedido de cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, visando garantir sua permanência no certame licitatório.

Supervenientemente, sobreveio decisão administrativa determinando a revogação da Concorrência Pública no 001/2017/SINFRA/MT, sob a justificativa de interesse público, com parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do artigo 49 da Lei no 8.666/1993.

Intimada a se manifestar sobre a revogação do certame, a parte autora impugnou a medida, alegando tratar-se de retaliação do Poder Público, com o propósito de evitar o cumprimento das decisões judiciais que lhe eram favoráveis.

Posteriormente, formulou pedido de julgamento antecipado da lide, requerendo a anulação da revogação da licitação e a adjudicação imediata do objeto contratual em seu favor.

Desse modo, o Juízo ‘a quo’, ao proferir sentença de mérito, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, anulando as decisões administrativas que declararam a inabilitação da requerente e reconhecendo sua capacidade técnica e habilitação no certame.

Além disso, declarou a nulidade da decisão administrativa que revogou a Concorrência Pública no 001/2017/SINFRA/MT, determinando a suspensão imediata de quaisquer atos administrativos voltados à contratação de terceiros para a prestação dos serviços nos Mercados 3 e 6, Lote II.

Por fim, determinou a adjudicação e contratação imediata da requerente, impondo ao Estado de Mato Grosso a obrigação de firmar os contratos de concessão e expedir as respectivas ordens de serviço.

Irresignados, o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público estadual interpuseram recursos de apelação.

Feitas essas considerações, passa-se, inicialmente, à análise da preliminar de perda superveniente do interesse de agir, arguida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O interesse processual, como amplamente sedimentado na doutrina e na jurisprudência, pressupõe a coexistência de dois elementos essenciais: a necessidade da tutela jurisdicional, traduzida na imprescindibilidade da intervenção estatal para a salvaguarda do direito vindicado, e a utilidade da prestação jurisdicional, que se manifesta na aptidão da decisão judicial para gerar um resultado efetivo e favorável à parte demandante.

A ausência de qualquer desses requisitos acarreta a carência da ação, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, verifica-se que a Concorrência Pública no 001/2017/SINFRA/MT, que ensejou a presente controvérsia, foi revogada pela Administração Pública, com fulcro na conveniência e oportunidade do gestor público, fundamentada de forma exaustiva nos autos administrativos, afastando qualquer dúvida quanto à sua legitimidade.

A motivação do ato administrativo revogatório baseou-se na constatação de ausência de vantajosidade na manutenção do certame, em razão da discrepância entre os coeficientes tarifários originalmente ofertados e aqueles apresentados em procedimentos licitatórios mais recentes, os quais se revelaram significativamente inferiores.

Tal circunstância evidenciou que a persistência da Concorrência Pública no 001/2017 implicaria um acréscimo desarrazoado nos custos suportados pela Administração Pública, circunstância essa que, por si só, justifica a adoção da medida revogatória, conforme se extrai do próprio ato administrativo que extinguiu o certame:

“Considerando que restou evidenciado que não existe vantajosidade para a administração pública na continuidade da Concorrência Pública n. 001/2017. Isso porque, os coeficientes tarifários apresentados nos procedimentos licitatórios mais recentes são menores se comparados aos valores atualizados ofertados pela Concorrência Pública iniciada no ano de 2017;

Considerando também que, atendidos os critérios de conveniência e oportunidade, um novo procedimento licitatório atende melhor ao interesse público, uma vez que a Concorrência pública 001/2017 já se encontra com propostas defasadas pelo decurso de tempo, elevando de forma significativa os custos para administração;

Considerando que restaram atendidos os requisitos do art. 49 da Lei 8666/1993 por razões de interesse público decorrente de fato superveniente comprovado nos autos.

Revogo a Concorrência Pública n. 001/2017/SINFRA, devendo os autos serem encaminhados à Comissão Especial de Licitação/SALOC/SINFRA para conhecimento e providências quanto à publicação desta decisão e notificação dos envolvidos”.

Além da notória inviabilidade econômica da continuidade do certame, restou consignado que a defasagem temporal das propostas apresentadas na Concorrência Pública no 001/2017 resultaria em impactos financeiros adversos para a Administração Pública, o que reforça a legitimidade do ato revocatório.

A discricionariedade administrativa na revogação de licitações encontra fundamento no artigo 49 da Lei no 8.666/1993, que confere à Administração a prerrogativa de extinguir unilateralmente certames licitatórios, desde que por razões de interesse público superveniente, devidamente demonstrado nos autos administrativos.

Ademais, o artigo 71, inciso II, da Lei no 14.133/2021, reforça essa diretriz, consolidando a possibilidade de revogação de licitações quando o prosseguimento do certame se revelar incompatível com os princípios da economicidade, eficiência e vantajosidade para a Administração Pública, vejamos:

“Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;”

No caso concreto, a decisão revogatória embasou-se em Nota Técnica Informativa, a qual evidenciou, com base em critérios objetivos, que os coeficientes tarifários originalmente ofertados eram substancialmente superiores aos valores praticados em licitações subsequentes, o que comprova a ausência de economicidade na manutenção do procedimento impugnado pela parte autora.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores ratifica a prerrogativa da Administração Pública de revogar certames licitatórios por razões de interesse público, desde que a decisão esteja devidamente motivada e respaldada em elementos objetivos.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento recente, reafirmou essa tese ao decidir o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 32519, destacando que a revogação de licitação insere-se no juízo discricionário da Administração, pautado na conveniência e oportunidade, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa esfera decisória, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade. Veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ATO DE REVOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO: CABIMENTO.

1.
Na revogação do procedimento licitatório, tratando-se de ato discricionário, pautado por juízo de conveniência e oportunidade conferido à autoridade administrativa, não há sentido em indagar aos interessados a respeito da existência ou não de interesse público na revogação, justamente por não lhes competir essa avaliação, mas, sim, à Administração.

2. A Administração revogou a licitação por motivo de mérito, recorrendo a uma válida ação alternativa, mais conveniente, com renúncia à anterior, não menos válida. Daí porque não advir repercussão na esfera jurídica dos concorrentes habilitados, que só teriam adquirido direito subjetivo com a aceitação definitiva da proposta e adjudicação do objeto da licitação.

3. Foram explicitados, pela autoridade administrativa, motivos de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, a autorizarem a revogação, nos termos do art. 49 da Lei no 8.666, de 1993, e do art. 29 do Decreto no 5.450, de 2005.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STF, RMS 32519, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Julgado em: 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 14-08-2023

PUBLIC 15-08-2023) (g.n)

Dessarte, a revogação da Concorrência Pública no 001/2017/SINFRA/MT tornou absolutamente desnecessária a continuidade da presente demanda, esvaziando qualquer interesse jurídico na apreciação do mérito da controvérsia.

Ademais, restou demonstrado que a própria empresa requerente participou do novo certame licitatório subsequente, regido pelo Edital no 002/2019/SINFRA/MT, sem apresentar qualquer impugnação. Inclusive, por meio de aditamento à petição inicial (id. 216422661), a parte autora expressamente manifestou seu total desinteresse na suspensão do referido edital, circunstância que evidencia a superação da lide e, por conseguinte, a ausência de necessidade de prestação jurisdicional.

A tutela jurisdicional pleiteada pela parte autora revela-se destituída de eficácia útil, uma vez que a revogação do certame impugnado extinguiu o próprio objeto da demanda, tornando inviável a prolação de provimento judicial que possa produzir efeitos práticos em favor da parte recorrente.

A inexistência de interesse processual caracteriza a carência da ação, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a revogação de licitação por interesse público superveniente obsta a continuidade da demanda, como se verifica nos seguintes julgados:

“
A licitação é passível de revogação, por razões de interesse público superveniente, observada a conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 e seu § 3o da Lei no 8.666/93. A revogação do procedimento licitatório não concluído afasta qualquer ilegalidade e impede a subsistência de discussões sobre sua validade, dada a extinção do próprio certame
.”
(TJ-RS, AC: 50018674620208210077 RS, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, DJe 01.06.2021).(g.n)

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. QUESTIONAMENTO JUDICIAL. REVOGAÇÃO POSTERIOR DO CERTAME LICITATÓRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOUÇÃO DO MÉRITO.

A revogação da licitação pela Administração Pública ocasiona a perda superveniente do objeto da ação judicial em que se discute a habilitação do autor no certame.

Verificada a inexistência de utilidade no provimento judicial buscado, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito ante a perda superveniente do interesse de agir. A carência de ação é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento e grau de jurisdição.

Apelação provida. Processo extinto sem resolução do mérito.

(TJDFT - Acórdão 944901, 20140110789544APC, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2016, publicado no DJe: 06/06/2016.)(g.n)

Ante o exposto, e em consonância com o parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reconhecer a perda superveniente do interesse processual e extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em consequência, julgo prejudicado o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025